Tribunal: TJES
Processo: 0026950-88.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026950-88.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEODINO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob presunção de pagamento integral da dívida, diante da inércia do exequente em comprovar eventual inadimplemento do parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a inércia do exequente em comunicar eventual inadimplemento do parcelamento autoriza a extinção da execução fiscal com base na presunção de pagamento; e (II) verificar se a sentença recorrida violou o ônus probatório aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), mas sua quitação integral é requisito para a extinção da execução fiscal (art. 924, II, do CPC).

4. A ausência de manifestação do exequente sobre o descumprimento do parcelamento não implica presunção de pagamento, sendo necessária prova inequívoca da quitação da última parcela.

5. A extinção da execução fiscal com base em mera presunção de pagamento contraria a legislação tributária e processual, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal com base na presunção de pagamento decorrente da inércia do exequente em informar o descumprimento do parcelamento é indevida.

O pagamento integral do débito deve ser demonstrado de forma inequívoca, não podendo ser presumido pelo simples decurso do prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CTN, arts. 151, VI, 156, 158; CC, art. 322.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009; TJMG, Agravo de Instrumento n. 3624806-25.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 28-01-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0026950-88.2014.8.08.0347
.

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

APELADO
:
LEODINO PEREIRA DOS SANTOS
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao Relatório Lançado pelo Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

O Município
d
e
Vitória
interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
id
7142072
-
p
.
23-4, integrada pela decisão nos embargos de declaração id
7142072 – p.
30-1
,

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito d
a

Primeira Vara da
Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
Comarca d
a Capital
,
nos autos da “
ação de execução fiscal”

ajuizada por
ele c
ontra
Leodino Pereira
d
os Santos
,
que
julgou “EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC”.

Nas razões recursais
(
id
7142072
-
p
.
32
-
6
)
o apelante

sustent
ou
, em síntese, que
1)

“a obrigação NÃO FOI satisfeita e NÃO HÁ PROVA em sentido diverso
”;
2) “Para a presunção de pagamento total das parcelas do parcelamento – que levou a sentença de extinção – haveria de ter PROVA da quitação da última parcela da avença, nos termos do Código Civil, Art. 322 (‘Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores’)”
;
3) “há nos autos – evento 8 – apenas e tão somente a petição do Exequente requerendo a juntada de TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO, registrando o pagamento apenas e tão somente da 1ª de 53 (cinquenta e três) parcelas”;
4) “
Dos documentos insertos nos autos, não há como presumir a quitação da dívida/CDA e/ou o adimplemento do Termo de Parcelamento”;
5) “Não há – nos autos – PROVA INEQUÍVOCA do pagamento da dívida exequenda”; 6) “Há nos autos (1) prova de parcelamento com o pagamento de uma única parcela de um total de 53 (cinquenta e três) parcelas e, ainda, – com a juntada da CDA atualizada e pedido de prosseguimento da Execução – PROVA da inadimplência do parcelamento e da CDA em aberto”;
7) “
A presunção – no caso – é a de que NÃO HOUVE A QUITAÇÃO total do débito e da certeza e liquidez da CDA”.

R
equereu “o provimento do recurso de apelação pelo e. TJES, com a anulação ou reforma da r. sentença recorrida”.

O cerne da controvérsia reside em definir se a extinção da execução fiscal ocorreu de maneira adequada, considerando-se a existência de parcelamento do débito.

O parcelamento tributário tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, não ensejando, por si só, a extinção da execução fiscal,
o que pode ocorrer
quando há prova inequívoca do pagamento integral do débito.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA DE INFORMAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO NÃO PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto pelo município de ubá contra decisão que, nos autos de execução fiscal, deferiu a suspensão do processo e determinou que o exequente deveria comunicar eventual inadimplemento do parcelamento, sob pena de extinção do processo pelo pagamento, findo o prazo de suspensão. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a suspensão da execução fiscal, com base no parcelamento da dívida, pode resultar na extinção do processo pela simples inércia do exequente em informar o descumprimento; (II) estabelecer se a decisão que impõe tal extinção com base na inércia do exequente cria, indevidamente, uma presunção de pagamento ficto, violando as normas tributárias e processuais aplicáveis. III. Razões de decidir3. O parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), mas sua quitação integral é condição para a extinção da execução fiscal (art. 924, II, do CPC). 4. A mera inércia do exequente em comunicar eventual inadimplemento não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, sendo imprescindível prova inequívoca do pagamento da dívida. 5. O art. 158 do CTN impede a presunção de pagamento do débito tributário pela simples falta de manifestação do exequente, não se aplicando a extinção da execução fiscal nestes termos. 6. O juiz não pode criar dispositivo processual que presuma o pagamento com base na inércia da Fazenda Pública em comunicar o descumprimento do parcelamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo em razão de parcelamento tributário não autoriza a extinção da execução fiscal pelo simples decurso do prazo do parcelamento sem manifestação da Fazenda Pública. 2. É indispensável que a Fazenda Pública seja intimada para esclarecer se houve pagamento integral da dívida tributária ao fim do parcelamento, não podendo o juiz presumir o pagamento pela inércia do exequente. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 156, 158; CPC, arts. 924, II, 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.120.097/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009. (TJMG, Agravo de Instrumento n. 3624806-25.2024.8.13.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, data do julgamento: 28-01-2025, data da publicação/fonte: DJEMG 29-01-2025)

No caso concreto, o Município de Vitória alegou que o parcelamento não foi integralmente adimplido, inexistindo prova de quitação da última parcela, conforme exigido pelo art. 322 do Código Civil.

Sendo assim, é incabível a presunção de pagamento integral do débito sem prova documental inequívoca. A extinção da execução fiscal, nesses termos, configura
error in procedendo
, devendo a sentença ser anulada para o prosseguimento do feito executivo.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso, anulo
a sentença e determin
o
o regular prosseguimento da execução fiscal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.